Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL FRATERNIDADE, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Os autos baixaram em diligência para a citação da requerida e o autor requereu a desistência da execução na forma do artigo 775 do Código de Processo Civil (IDs 27367869 e 72222326). Não houve citação e a desistência não está condicionada à concordância do executado, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes pelo autor. Sem honorários. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46